Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NASCIMENTO NO EXTERIOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL.
1. O parto constitui evento futuro e previsível que ocorre espontaneamente entre 37 e 40 semanas de gestação. Não há situação de urgência ou emergência, como definidas na Lei no 9.656/98, quando o nascimento ocorre com trinta e oito semanas e um dia de gestação, quando ausente outras complicações gestacionais.
2. A usuária do plano de saúde não tem direito ao reembolso das despesas médicas do parto realizado no exterior quando ausente cobertura para o evento fora das hipóteses de urgência ou emergência.
3. Negou-se provimento ao apelo.